Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715954-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSIANE RUBIN FACCO, JONAS RUBIN FACCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIGRAIN S.A., contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial no 0700932-79.2017.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA. A decisão agravada reduziu a multa compensatória de 50% para 20%, nos termos da parte final do art. 413 do Código Civil, ante a manifesta onerosidade (ID 142185362): “O exequente pleiteou a conversão da ação de entrega de coisa certa (entrega de 764.506 quilos de soja) para execução por quantia certa de R$ 3.715.046,36 (três milhões, setecentos e quinze mil, quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), alegando que houve decurso do prazo assinalado sem cumprimento da obrigação, bem como porque seria inócua a entrega do bem, tendo em vista deteriorização/perecimento pelo decurso do tempo. Para fins de liquidação da quantia (avaliação), apresentou o valor cotado na praça de Paragominas – PA, local de entrega da coisa, conforme previsto na cláusula II, item 2.1 da Cédula de Produto Rural (CPR) de ID 5490739, acrescidos de: juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (item 4.2. do título), além multa compensatória de 50% do valor do produto que deixou de ser entregue pelos executados (cláusula 4.3). O pedido de conversão está encontra amparo no art. 809 do CPC, segundo o qual "o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente". De igual forma, a apuração do valor da dívida depende de simples cálculos aritméticos, os quais foram apresentados pelos exequente, com base na cotação do produto no mercado do local onde a entrega a estava prevista. Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência desse Tribunal: CIVIL. ECONÔMICO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOJA. PAGAMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO. ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. CONVERSÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ADEQUAÇÃO. JUROS. MORA EX RE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constando, por confissão da própria devedora, que assinou contrato de parceria rural para pagamento em sacas de soja, e, uma vez inadimplente, natural que a dívida seja convertida em perdas e danos. Inteligência do art. 809, do CPC. 2. Procedida a citação e não efetuada a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa, sendo desnecessária a liquidação, posto que a apuração do valor da dívida depende de simples cálculos aritméticos. 3. A contagem dos juros ou modificação de sua sistemática não reclama liquidação e nem torna o título inexigível ou ilíquido. 4. Agravo de instrumento improvido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 07507249720208070000 - (0750724-97.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) 7a Turma Cível - LEILA ARLANCH. Todavia, o percentual contratado da multa compensatória (de 50%) mostra-se desproporcional, o que impõe a sua redução para 20% (vinte por cento), nos termos da parte final do art. 413 do Código Civil, ante a manifesta onerosidade. Posto isso, defiro em parte o pedido do exequente para converter a obrigação de entregar em pagar a quantia certa, devendo a executada ser intimada para verter o valor devido. Todavia, antes, em face da redução da multa compensatória (de 50% para 20%), deverá o exequente juntar memória atualizada do débito, com os devidos ajustes. A seguir, intimem-se os devedores para pagamento no prazo de 03 dias. Caso não haja adimplemento no prazo assinalado e na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias ddos devedores, até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. Não sendo frutífera a diligência supra, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, prazo 15 (quinze) dias. Sem manifestação, aguarde-se o julgamento dos embargos à execução. Publique-se". Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 142185362, estes foram rejeitados (ID 154017282): “MULTIGRAIN COMERCIO LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de que a decisão de ID 142185362 teria incorrido em erro de procedimento. Para isso, aduz que: o magistrado não pode reduzir a multa compensatória livremente estipulada no título executivo; não havia qualquer discussão sobre o montante da multa compensatória; não foi observado o princípio da decisão não surpresa, art. 10, do CPC; não ficou demonstrado os requisitos utilizados para a redução, nos termos do art. 413, do CPC. A embargada, por sua vez, aduziu que se discute em embargos à execução a nulidade das cláusulas contratuais, inclusive a que trata da cláusula penal; asseverou que a contratação a preço, em caso de inadimplemento, os encargos aplicados limitam-se a juros e multa, sendo vedada a cobrança de qualquer outro encargo; requereu os juros de mora fossem de 1% ao ano e, alternativamente, sejam limitados em 1% ao mês. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Assim, deverá o exequente juntar memória atualizada do débito, com os devidos ajustes. A seguir, intimem-se os devedores para pagamento no prazo de 03 dias e prossiga-se nos termos da decisão de id. 142185362. Publique-se". No agravo, a agravante afirma que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento, porquanto não observou o contraditório, não procedendo com a prévia oitiva da agravante Multigrain acerca das razões para a manutenção da multa. Afirma que o art. 10 do CPC dispõe expressamente que o juiz não decidirá sem que as partes tenham sido previamente ouvidas, ainda que se trate de questão que possa decidir de ofício. Esclarece que a estipulação da multa compensatória no patamar estabelecido no título é a manifestação da autonomia privada da sua emitente, quem seja: a agravada Josiane. Sendo fruto da vontade da emitente, afirma que não se poderia falar em desproporcionalidade ou mesmo em onerosidade na estipulação da multa, porquanto foi estipulada pela própria devedora. Assevera que a multa de 50%, objeto deste agravo de instrumento, tem natureza penal. Ou seja, é exigível, nos termos do art. 809 do CPC, na hipótese da obrigação específica se tornar frustrada. Informa que se trata, portanto, de cominação que visa compensar a agravante Multigrain pelas perdas e danos experimentados em razão do inadimplemento confesso da obrigação pelos agravados. Alega que em razão do inadimplemento dos agravados, a agravante Multigrain experimentou prejuízos enormes, pois pagou pela soja (ficou sem o dinheiro) e não teve o produto entregue (ficou sem a soja). Afirma que, além do caráter punitivo, a multa compensatória possui caráter pedagógico, de forma que a sua revisão deve ser sempre precedida de um apurado exame casuístico, a fim de se evitar a premiação da parte inadimplente. Assim, requer seja cassada a decisão agravada, a fim de que seja aberta a oportunidade para que a agravante Multigrain possa expor as razões jurídicas ao juízo a quo que ensejam a manutenção da multa compensatória, tal qual estipulada na CPR. Caso o pedido supra seja rejeitado, que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja restabelecido o valor da multa compensatória, tal qual estipulada na CPR, haja vista a finalidade e a natureza do negócio que ensejou a emissão da CPR. É o relatório. Não existe pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 46159366. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 15:21:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador